Tribunal: STF
Processo: HC 225915
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que determinou a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (APn 987-QO/DF, Rel. Min. Og Fernandes). 



    Narram os impetrantes, inicialmente, que a paciente encontra-se afastada de suas funções desde 07.12.2020, sendo denunciada em 04.01.2021 pela suposta prática dos crimes previstos no arts. 2º, § 3º e § 4º, incisos II e IV, e art. 2º, § 1º, todos da Lei nº 12.850/2013.



    Asseveram que, mesmo passados mais de 2 (dois) anos do oferecimento da denúncia, ainda não houve sua apreciação, estando o processo suspenso desde 21.06.2021.



    Defendem, também, o cabimento do writ, no caso, na linha de entendimento jurisprudencial desta Corte, pois se estaria diante de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na duração das medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustentam, em síntese, que “A ausência de fundamento idôneo para o afastamento do cargo, aliado à ausência de justa causa para o recebimento de denúncia e a suspensão do trâmite da ação penal sem qualquer previsão de retomada do seu curso, somam-se ao flagrante excesso de prazo de duração da medida, caracterizando um constrangimento ilegal tal cuja única forma de impugnação é a via do habeas corpus”. 



    Pontuam, outrossim, que a decisão impugnada não apresenta fundamentação idônea, limitando-se a replicar os fundamentos da decisão anterior.



    Afirmam, ainda, que não se sustenta a argumentação do acórdão impugnado de que a denúncia estaria prestes a ser apreciada, uma vez que “por falha e culpa do próprio Ministério Público Federal, a defesa sequer pôde apresentar resposta à denúncia contra si ofertada, estando suspenso o prazo para tanto, em razão de a Acusação não ter juntado uma série de documentos expressamente citados na denúncia”. 



    Aduzem, em acréscimo, que a fundamentação de que foram oferecidas diversas denúncias no âmbito da Operação Faroeste não se aplica à paciente, tendo em vista que apenas foi denunciada em um único feito que se encontra suspenso, sem denúncia apreciada.



    Concluem, desse modo, que “a Paciente encontra-se afastada do cargo para o qual foi nomeada e empossada há mais de 2 anos e 2 meses, sem que haja denúncia recebida, enquanto as investigações levadas a cabo em inquéritos policiais apontam para sua inocência”. 



    Requerem, ao final, liminarmente, que a paciente seja reconduzida ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia até o julgamento de mérito do presente writ. 



    No mérito, pedem que “seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de se determinar o retorno da Paciente ao cargo de Desembargadora do TJBA, até final julgamento da AP 987” pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que a impetração volta-se contra decisão que impôs medida cautelar de afastamento de cargo público. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 987/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelos impetrantes, especialmente sobre o excesso de prazo das medidas cautelares impostas à paciente.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ. 



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente